Tribunal: TJDFT
Processo: 0715121-98.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REATIVAÇÃO DE CADASTRO REGISTRAL DE VEÍCULO NO DETRAN/DF. FRAUDE OCORRIDA EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO COMPLEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO OU RECUSA INJUSTIFICADA. INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO SOBRE O VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. RISCO DE ATINGIR TERCEIRO DE BOA-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal estabelece a razoável duração do processo, inclusive no âmbito administrativo, nos seguintes termos “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”.
2. No caso em análise, inexiste qualquer omissão ou recusa injustificada do DETRAN/DF na condução do processo administrativo de reativação do cadastro registral de veículo em decorrência do cancelamento de registro de transferência fraudulenta ocorrida em outra unidade da federação, uma vez que a reativação dependia de procedimentos administrativos a serem realizados por órgão de trânsito vinculado a outro estado da Federação, sobre o qual a autarquia distrital não detém qualquer interferência.
3. Por se tratar de ato administrativo complexo e depender de análise de órgãos de trânsito vinculados a entes políticos distintos, com organizações administrativas próprias, sem existir vinculação finalística ou hierárquica entre eles, há de ser compreensível o atraso justificável na finalização do processo administrativo de reativação do cadastro veicular, sem que isso configure ilegalidade, tampouco violação à razoabilidade ou à duração razoável do processo.
4. O DETRAN/DF não teve qualquer participação no registro fraudulento do bem. Nesse contexto, a medida cautelar de inserção de restrição de circulação sobre o veículo deve ser pleiteada em face da empresa que alienou o automóvel de forma fraudulenta e/ou do terceiro adquirente, em razão do risco de atingir terceiro de boa-fé, sem a garantia do contraditório e da ampla defesa.
5. Constatado que o Autor não teve prejuízo ou inconveniência provocada diretamente pelo DETRAN/DF e que esse órgão não praticou qualquer conduta ilícita na tramitação do processo administrativo de reativação do cadastro do veículo, não se afigura razoável nem justo atribuir os ônus de sucumbência à parte Ré pelo princípio da causalidade, de modo que a fixação de horários advocatícios deve se basear no princípio da sucumbência.
6. Apelação conhecida e não provida.